Tribunal: TJDFT
Processo: 0026294-89.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NÃO REGISTRADA EM ATA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas, ainda que o recorrente, em suas razões recursais, tenha apresentado inconformismo apenas relativamente às alíneas “a” e “d”.
2. As nulidades ocorridas no julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. Na hipótese, a arguição de nulidade por violação à incomunicabilidade dos Jurados não foi registrada em ata. Além disso, existe documento oficial atestando que a incomunicabilidade dos Jurados foi observada durante o julgamento.
3. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, pela alegação de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, pode ocorrer apenas quando configurado um integral descompasso com os elementos probatórios carreados aos autos. Na hipótese, considerando que a rejeição à tese de negativa de autoria possui amparo no conjunto probatório, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos.
4. Apresentando-se desproporcional a pena-base fixada na sentença, impõe-se a redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, reconhecer a desproporção na fixação da pena-base, reduzindo a pena total do recorrente de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão para 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.